Tribunal: TJDFT
Processo: 0711766-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Processo : 0711766-80.2023.8.07.0018 DESPACHO À apelante, para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões (id. 58903428 - Pág. 13). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 08 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator